Tribunal: TJDFT
Processo: 0709570-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é destinada àqueles que demonstram, de forma comprovada, não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais, nos termos do CPC/2015.
4. Na ausência de parâmetros legais objetivos, é razoável a adoção, como critério inicial de análise, daqueles utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023, que considera hipossuficiente quem aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, sem prejuízo da análise casuística.
5. A parte agravante comprovou residir em imóvel alugado e não possuir vínculo formal de emprego, além de apresentar extratos bancários sem movimentação de valores excessivos. Além disso, a demonstração de tratamento recente para dependência química reforça a dificuldade de exercício de atividade remunerada no período, corroborando a alegada hipossuficiência econômica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Comprovada a hipossuficiência financeira por meio de elementos concretos, é devida a concessão da gratuidade de justiça.”

Dispositivos relevantes citados: Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.178.